Tribunal: TJMT
Processo: 1021573-94.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021573-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA - CPF: 048.158.551-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, DENTRE OUTRAS CONDIÇÕES –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– REJEIÇÃO – EXPOSIÇÃO SUCINTA DOS MOTIVOS, QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - 2.
PEDIDO DE

EXCLUSÃO DO EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
– PERTINÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da decisão combatida, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando se vislumbra a exposição,
ainda que sucinta, d
os motivos que levaram a autoridade judiciária a impor o monitoramento eletrônico por tornozeleira como uma das condições para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, garantindo à reeducanda o exercício do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2.
Consoante a dicção dos arts. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização do cumprimento de pena por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto. Nesse viés, as circunstâncias fáticas vistas nos autos, em que a reeducando esteve submetida à prisão domiciliar durante a instrução criminal e não restou noticiado o descumprimento das condições impostas, demonstram a prescindibilidade da medida para o cumprimento da pena no regime intermediário e, por corolário, viabilizam a retirada da tornozeleira eletrônica.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA
contra a r. decisão de ID
182190651,
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no PEP n.º
2000078-87.2022.8.11.0007
, por meio da qual
a reeducanda foi
inserida no regime semiaberto harmonizado
, com imposição do monitoramento eletrônico como uma das condições a serem cumpridas.

Nas razões recursais disponíveis no ID
182184699, subscritas pela Defensoria Pública, a agravante requer seja a
decisão declarada nula
, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não se evidencia do seu teor fundamentação acerca da necessidade da imposição do monitoramento eletrônico, sequer alegação genérica sobre a imprescindibilidade do aparelho. N’outro viés,
sustenta que a medida se mostra descabida
, especialmente porque esteve em prisão domiciliar por aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses, sem notícias de descumprimento das obrigações que lhe foram impostas.

Em contrarrazões vistas no ID
182190654,
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja
negado provimento
ao agravo em execução.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, consoante se vê no ID
182184697.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
187935676
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Ao que se depreende das informações contidas na plataforma ‘SEEU’, a agravante
ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA
cumpre a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, para prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.346/03 c/c art. 16, § 1.º da Lei n.º 10.826/06
, apurados nos autos da ação penal n.º 1002308-90.2020.8.11.0007 [Comarca de Alta Floresta], cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
07/06/2022.

Na data de
10/02/2023
, com o fim de garantir celeridade processual e evitar atrasos na fase executória, o d. Juízo da Execução Penal
deixou
de designar audiência admonitória e, por meio de decisão, sobrelevando a inexistência de estabelecimento prisional adequado na localidade,
estabeleceu as condições para o cumprimento do regime inicial semiaberto harmonizado
.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da decisão hostilizada:

“
(...)
tendo em vista a inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no regime
SEMIABERTO
(Colônia Agrícola), ficam estabelecidas as seguintes condições para o cumprimento da pena:
, quais sejam
:

“
a)
proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial;
b)
comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;
c)
recolhimento domiciliar noturno das 19 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga;
d)
monitoramento eletrônico
”.
(
sic
– ID 182190651 - Pág. 2) – destaquei.

A despeito de a i. defesa sustentar que a decisão em destaque se mostra nula, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, conclui-se que
a pretensão não merece ser acolhida.

Com efeito, vislumbra-se que o d. Juízo da Execução Penal impôs o monitoramento eletrônico à ora agravante porque na Comarca de Alta Floresta inexistem colônias agrícolas para o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Trata-se, sem dúvidas, de fundamento deveras conciso, entretanto o seu teor viabiliza o exercício do contraditório, bem como garante o acesso ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual
não há nulidade
a ser reconhecida por este juízo
ad quem
.

Sobre a temática, a

jurisprudência dispõe que
“(...)

decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões
pelas quais de seu recurso não se conheceu”
.
(AgRg no AREsp 1780561/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

Nessa ordem de ideias,
rejeita-se
a tese de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

N’outro viés, no que se refere ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica,
cabível o seu acolhimento
, pois ausentes elementos para justificar a imposição de tal medida.

Como é cediço, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes
semiaberto
e aberto, motivando a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

Em relação à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou
determinar a prisão domiciliar
[inc. IV], a demonstrar, portanto, que a medida é uma
faculdade do juiz da execução, e não obrigação.

Nesse desiderato,
compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não
, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, no qual se destacou que
“[...]
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, a monitoração eletrônica
revela-se por ora prescindível
, pois, a despeito de a agravada
ANA CRISTINA
ter sido
condenada
pela prática do crime de
tráfico de entorpecente
e de
posse de arma de fogo de uso restrito
, persistiu em
prisão domiciliar
no curso da ação penal, sem o uso da tornozeleira eletrônica, e, atualmente,
comparece em juízo para o cumprimento de suas obrigações.

Com efeito, ao que se depreende dos autos da ação penal n.º 1002308-90.2020.8.11.0007, após o insucesso no julgamento do
writ
manejado nesta Corte Estadual, a i. Defensoria Pública impetrou
habeas corpus
perante o c. Superior Tribunal de Justiça e, nessa oportunidade,
logrou êxito na submissão da agravante à prisão domiciliar
, com necessária observância a determinadas medidas cautelares,
sem prejuízo de eventual complementação pelo juiz
a quo
.

Por oportuno, colaciona-se a decisão prolatada pela Ministra Laurita Vaz, em
07/08/2020
, no âmbito do
habeas corpus
n.º 602507/MT (2020/0193041-8)
, in verbis:

“(...) Ante o exposto,
DEFIRO o pedido liminar, para determinar a colocação da Paciente em prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, se por outro motivo não estiver presa, até o julgamento definitivo do writ.

Aplico, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão
descritas nos incisos I (
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades
) e III (
proibição de manter contato – pessoal, telefônico ou por meio virtual – com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante)
do art. 319 do Código de Processo Penal,
devendo o Juiz de Primeiro Grau, incontinenti, especificar detalhadamente as respectivas condições e, ainda, estabelecer quaisquer outras medidas que reputar conveniente”.

(ID

36267186 - Pág. 6 – Ação Penal n.º 1002308-90.2020.8.11.0007) – destaquei.

Dessume-se dos autos da mencionada ação penal, outrossim, que o magistrado
a quo

não procedeu
à complementação das medidas cautelares diversas e, a despeito de possíveis falhas da recorrente quanto ao descumprimento das obrigações outrora impostas, não houve a revogação da benesse,
sobrevindo a isso a ocorrência da fase instrutória sem maiores intempéries
, visto que a ora agravada ressaiu citada, compareceu na audiência de instrução e julgamento e fora intimada do teor da sentença condenatória, ainda que na segunda tentativa.

Além do mais, a prisão domiciliar persistiu até a prolação da r. sentença condenatória, ocorrida em
17/05/2022
, a evidenciar que a ora agravante permaneceu com a liberdade vigiada por aproximadamente
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, ínterim no qual não se teve notícias quanto ao seu cometimento de novos crimes.

Para além disso, denota-se que a agravante foi
admoestada
das condições do regime semiaberto harmonizado em
16/02/2023
(Movimento 27.1 - SEEU), ressaindo, ademais,
inserida
no sistema de monitoramento em
22/03/2023
(Movimento 26.1 – SEEU).

Da detida análise do PEP, com
exceção
do mês de abril/23,
ANA CRISTINA
compareceu
todos
os meses em cartório para informar o endereço da sua residência [Movimentos 28.1; 29.1; 33.1; 43.1; 42.2; 43.3; 45.1; 62.1; 69.1 - SEEU], inexistindo naqueles andamentos quaisquer informações relacionadas à violação das regras relacionadas à tornozeleira eletrônica ou, ainda, de outras condições impostas.

Nessa toada, sopesando-se a prisão domiciliar pretérita, a observância das condições do regime semiaberto harmonizado há aproximadamente 10 (dez) meses e a ausência de fundamentos concretos para justificar a medida,
cabível a retirada da tornozeleira eletrônica
, item que inexoravelmente traz consigo a presunção de indivíduo perigoso e violador das regras sociais, características que, aparentemente, não mais condizem com a realidade fática.

A propósito, o raciocínio ora exposto não se desconstitui sob o viés de que o monitoramento eletrônico se traduz no único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto harmonizado, pois se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

A teor da jurisprudência firmada sobre a temática, exige-se a
demonstração de particularidade concreta capaz de viabilizar o uso da tornozeleira pelo agente,
circunstância esta que não se vê na hipótese, nos termos delimitados.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE
.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO.
HISTÓRICO FAVORÁVEL
.
RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito,

sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável
,
com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual

motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

Sendo assim, inexistindo
nos autos particularidades hábeis para justificar a manutenção do monitoramento eletrônico em desfavor da recorrente
, acolhe-se o pedido defensivo, a fim de
excluir o monitoramento eletrônico do rol de condições impostas à reeducanda
, remanescendo incólumes as demais medidas impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ANA CRISTINA DA SILVA CARRARA,
a fim de
excluir

o monitoramento eletrônico
do rol de condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena no regime semiaberto, remanescendo incólumes todas as demais medidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023